Tribunal: TCU
Processo: 035.362/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em desfavor do Grupo Conexão G, além de Gilmara Santos da Cunha como dirigente dessa entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Termo de Fomento n.o 852371/2017  SNC/MDH firmado sob o valor original de R$ 100.000,00 por meio do integral aporte em recursos federais para promover o debate sobre os assassinatos relacionado à população LGBT, focando na população Trans, com o recorte nas favelas, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 28/12/2017 a 10/9/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em desfavor do Grupo Conexão G, além de Gilmara Santos da Cunha como dirigente dessa entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Termo de Fomento n.o 852371/2017 - SNC/MDH firmado sob o valor original de R$ 100.000,00 em recursos federais para " promover o debate sobre os assassinatos relacionado à população LGBT, focando na população Trans, com o recorte nas favelas ", tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 28/12/2017 a 10/9/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia do Grupo Conexão G, além de Gilmara Santos da Cunha, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Grupo Conexão G, além de Gilmara Santos da Cunha, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 21/3/2018 100.000,00 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor do Grupo Conexão G, além de Gilmara Santos da Cunha, sob o valor individual de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.